Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO EDUCACIONAL VITAL BRAZIL LTDA - EPP contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que autorizou o levantamento de valor bloqueado em conta-salário sob argumento de que o valor provém de empréstimo para quitar dívidas e mantença da família. Ocorre que logo após a referida decisão, houve acordo extrajudicial entre as partes – ID. no 104376605, págs. 1/3, autos originários -, de forma que o douto juízo a quo proferiu sentença homologando o referido acordo e julgando extinto o processo com apreciação do mérito, conforme art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil – CPC – ID. no 105038120, autos originários. Repisa-se que o acordo tratou acerca do levantamento dos valores bloqueados. Sendo assim, tendo em vista que o acordo entabulado entre as partes tratou de matéria reflexa à decisão interlocutória e houve a devida homologação com apreciação do mérito da demanda, já não mais subsistem as razões do Agravante. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator